Tribunal: TJMT
Processo: 1028280-72.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028280-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENTO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 39.331.659/0001-66 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Bento Supermercado Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO

ANULATÓRIA DE DÉBITO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIA O AUMENTO ALEGADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Bento Supermercado Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Anulatória de Débito Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande.

Sentença
(Id. 231882209
): j
ulgou procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência do débito discutido e determinou o refaturamento do consumo referente ao junho de 2023 no valor de no valor de R$ 40.565,83 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) aplicando-se a média do consumo mensal
dos 06 (seis) meses anteriores à referida fatura impugnada
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231882226): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

231882231)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028280-72.2023.8.11.0002

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Bento Supermercado Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Concessionária de Energia ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Da narrativa dos fatos o supermercado recorrido
é titular da unidade consumidora de n.º
6/3786104-4, aduz que em junho/2023 recebeu uma fatura com valor muito acima da média de consumo no valor de
R$ 40.565,83 (quarenta mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que a fatura está em conformidade, vez que seu consumo foi devidamente comprovado pela medição (confirmação de leitura) e de acordo com o histórico de faturas em Id. 231597676, nos meses anteriores à fatura reclamada, o consumo da unidade consumidora ultrapassou o consumo da fatura reclamada nos autos, o que prova de forma clara que existe uma variação de consumo dentro da normalidade na unidade consumidora.

Da análise aos autos, verifica-se que o recorrido apresentou como meio probatório somente faturas anteriores de janeiro e fevereiro nos Id. 231882172 e Id. 231882173, aduzindo em síntese que a média de consumo do estabelecimento era em torno de R$ 130,00 (cento e trinta reais);

Em Id. 231597651 juntou histórico de consumo, onde se extrai que ele possui outras faturas em torno do mesmo consumo, vejamos:

03/2023 de
R$ 42.706,36 (quarenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta e seis centavos)
sub judice em processo de
nº 1014686-88.2023.8.11.0002
(que já foi objeto de análise desta relatoria);

04/2023 de
R$ 42.258,61 (quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
sub judice em processo de nº 1015694-03.2023.8.11.0002;

05/2023 de
R$ 42.543,36 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)
sub judice em processo de nº 1022600-09.2023.8.11.0002;

06/2023 de
R$ 40.565,83 (quarenta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
sub judice em processo de nº 1028280-72.2023.8.11.0002 (ora em análise);

07/2023 de
R$ 42.649,83 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)
;

Compulsando os presentes autos e os de nº 1014686-88.2023.8.11.0002, que já foi objeto de análise desta magistrada e por meio do qual, foi constatada a informação de que no
período de 03/08/2021 a 22/12/2022 o supermercado era
abastecido com gerador de energia locado
conforme contrato e termo de locação em Id. 217919691 e Id. 217919692, conclui-se que não há alteração de consumo.

Desta forma o consumo informado não pode ser utilizado como parâmetro em razão do abastecimento por meio de gerador, que foi utilizado até o mês 12/2023.

Ainda neste aspecto, salienta-se que, no caso em tela, houve de lançamento de consumo com confirmação de leitura, sendo o consumo gerado corresponde ao real utilizado pelo supermercado recorrido.

Portanto restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pelo consumidor, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrido conforme alegado, diante disso
a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Diante da evidente tentativa de alteração na realidade dos fatos por parte do reclamante, é clara sua
litigância
de
má
-
fé
, nos termos do art. 80, II do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

De ofício, condeno a parte autora ao pagamento de multa por
litigância
de
má
-
fé
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024